Tribunal: STF
Processo: Rcl 60836
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-07-10
Data de publicação: 2023-07-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Ementa: Direito processual penal. Reclamação. Súmula Vinculante 14. Risco de perecimento do direito. 
 1.	O Supremo Tribunal Federal assegura o “direito do defensor, no interesse do representado, ter acesso amplo aos elementos de prova que, já documentados em procedimento investigatório realizado por órgão com competência de polícia judiciária, digam respeito ao exercício do direito de defesa” (Súmula Vinculante 14). 
2.	Os elementos trazidos aos autos pela parte autora sinalizam para a plausibilidade jurídica do pedido, bem assim para o risco na demora da prestação jurisdicional. Neste exame preliminar da causa, tudo leva a crer que a defesa técnica do reclamante não teve pleno acesso aos elementos informativos (já encartados nos autos) que deram ensejo à denúncia oferecida pelo Ministério Público.  Em contrariedade, portanto, à diretriz fixada na Súmula Vinculante 14. 
3.	Liminar deferida para, sem prejuízo de ulterior deliberação do relator originário da presente reclamação, suspender a apresentação da resposta à acusação, até o julgamento do mérito desta causa. 

1.	Trata-se de reclamação constitucional, com pedido de liminar, em que se alega ofensa à Súmula Vinculante 14.

2.	A parte autora afirma que o reclamante foi denunciado, na companhia de um corréu, pelo crime de aborto, sem o consentimento da gestante, nos termos do art. 125 do Código Penal. Os fatos que deram ensejo à acusação ocorreram em 02.03.2017, sendo certo que a denúncia foi recebida em 20.04.2023.

3.	Nesta reclamação, a defesa sustenta, em síntese, que as autoridades reclamadas violaram a Súmula Vinculante 14, tendo em vista que foi vedado o amplo acesso aos elementos de prova que embasaram a denúncia ministerial pública, em especial a íntegra do Procedimento Investigatório Criminal nº 000356-012/2021, que tramitou na Procuradoria de Justiça do Estado do Maranhão. Procedimento, esse, em que teria sido colhido o depoimento do corréu, além de mídias jornalísticas alusivas ao delito imputado ao reclamante. 

4.	Com essa argumentação, os autores postulam o deferimento de liminar para “suspender a determinação de apresentação da resposta à acusação do Reclamante, até o julgamento definitivo da presente reclamação”. No mérito, o pedido é pela procedência da presente reclamação para o fim de “garantir que a resposta à acusação do Reclamante seja apresentada somente após Defesa ter acesso à integra dos elementos de prova colhidos no PIC nº 000356-012/2021, que tramitou perante a PGJ-MA”.

5.	Decido.

6.	Feito esse breve relato da causa, passo ao exame do provimento cautelar requerido ao Supremo Tribunal Federal, nos termos do art. 13, VIII, c/c o art. 14, do RI/STF. 

7.	O poder geral de cautela é exercido num juízo preliminar em que devem ser examinadas, simultaneamente, a urgência da atuação jurisdicional e a plausibilidade jurídica do pedido. A tutela de urgência, portanto, deve ser concedida sempre que demonstrada a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300 do CPC).

8.	No caso, estão demonstradas a plausibilidade do direito (fumus boni iuris) e a urgência da decisão (periculum in mora), motivo pelo qual a liminar deve ser deferida, na linha da jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal. 

9.	A Súmula Vinculante 14 assegura o “direito do defensor, no interesse do representado, ter acesso amplo aos elementos de prova que, já documentados em procedimento investigatório realizado por órgão com competência de polícia judiciária, digam respeito ao exercício do direito de defesa”. 

10.	No caso de que se trata, considerando os elementos trazidos aos autos pela parte autora, tenho por demonstrada a plausibilidade jurídica do pedido e o risco na demora da prestação jurisdicional. Neste exame preliminar da causa, tudo leva a crer que a defesa técnica do reclamante não teve pleno acesso aos elementos informativos (já encartados nos autos) que deram ensejo à denúncia oferecida pelo Ministério Público. Quadro esse que recomenda o deferimento da tutela de urgência requerida nestes autos para o fim de determinar a suspensão da apresentação da resposta à acusação até o julgamento do mérito desta reclamação pelo Relator originário.

11.	Com efeito, “corre-se o risco de realizar o ato processual e, posteriormente, ser declarada a sua nulidade, caso comprovado que a defesa não teve acesso aos documentos e elementos a que faz menção na petição inicial, o que traria prejuízos ainda maiores para o andamento do processo na origem” (Rcl. 44.789, Rel. Min. Gilmar Mendes).

12.	Diante do exposto, e sem prejuízo de ulterior deliberação do eminente relator da causa, determino ao Juízo da 2ª Vara da Comarca de Augustinópolis/TO a suspensão da apresentação da resposta à acusação (Processo nº 0001875- 93.2023.8.27.2710) até o julgamento final da presente reclamação.

13.	Comunique-se, com urgência, ao Juízo de primeiro grau e ao Tribunal de Justiça do Estado de Tocantins (HC nº 0008734-58.2023.8.27.2700). 

	Publique-se.

	Brasília, 10 de julho de 2023.

Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
Vice-Presidente no exercício da Presidência